Tribunal: TJMT
Processo: 1038111-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038111-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fiança, Locação de Móvel, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (APELANTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), GONCALINA AKERLEY CAVALCANTE - CPF: 893.004.671-15 (APELANTE), EDUARDO DA SILVA CARDOSO - CPF: 616.107.391-91 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REVISÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, TAXA DE JUROS E HONORÁRIOS. PREVISÕES CONTRATUAIS VÁLIDAS. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.RECURSO PARCIALMENTE PEOVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo por falta de pagamento, rescindindo contrato de locação e condenando os réus ao pagamento de aluguéis vencidos, com atualização monetária e juros moratórios, além de honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da aplicação de multas, taxas e índices contratuais de correção monetária e juros; (ii) definir se as taxas extras são de responsabilidade do locador; (iii) avaliar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As penalidades, índices de correção monetária e juros estão expressamente previstos no contrato, não havendo ilegalidade ou abusividade.

4. A responsabilidade pelas taxas extras atribuída ao locador está prevista contratualmente, mas não afasta a incidência de juros e multas em caso de inadimplemento do locatário.

5. A taxa Selic não se aplica quando houver estipulação contratual diversa, conforme o novo artigo 406 do Código Civil, com redação da Lei 14.905/2024.

6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido, quando a condenação é inferior ao valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios com base no proveito econômico.
Tese de julgamento:

1. É válida a cláusula contratual que estipula multa, juros e atualização monetária em contrato de locação.

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando a condenação for inferior ao valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; STF, Tema 810 – inaplicáveis ao caso concreto por tratarem exclusivamente de condenações contra a Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Carlos Rossato Avila e outros
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento de no 1038111-03.2018.8.11.0041, movida por
Eduardo Silva Cardoso
, que julgou procedente em parte os pedidos inaugurais, para “1. DECLARAR rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes; 2. CONDENAR os requeridos ao pagamento dos aluguéis vencidos, no valor de R$ 21.264,80 (vinte e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), que deverá ser atualizado monetariamente a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e acrescidos de juros de mora no percentual de 1% ao mês a partir da citação.” A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do CPC.

A parte apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
o índice da correção monetária e a taxa de juros, além dos termos iniciais devem ser reformados;
2)
as taxas extras são de responsabilidade do proprietário;
3)
sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados em razão do proveito econômico.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para afastar das multas, taxas, e demais valores incidentes indevidamente na planilha, reformar os índices da correção monetária e da taxa de juros, além do termo inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Carlos Rossato Avila e outros
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento de no 1038111-03.2018.8.11.0041, movida por
Eduardo Silva Cardoso
, que julgou procedente em parte os pedidos inaugurais, para “1. DECLARAR rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes; 2. CONDENAR os requeridos ao pagamento dos aluguéis vencidos, no valor de R$ 21.264,80 (vinte e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), que deverá ser atualizado monetariamente a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e acrescidos de juros de mora no percentual de 1% ao mês a partir da citação.” A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do CPC.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida julgando procedente o pedido inicial.

Pois bem.

Da análise do contrato de locação verifico que há previsão de juros de mora de 1% e multa moratória de 8% (parágrafo terceiro da cláusula segunda).

Ademais, a cláusula quinta estabelece que as taxas são de responsabilidade do locador, confira-se:

Portanto, não há falar em ilegalidade da multa, dos juros bem como das taxas extras, uma vez que todos estão devidamente previstos no contrato entabulado entre as partes e não são abusivos.

Assim, uma vez previsto o pagamento das taxas é certo que deve incidir sobre elas a multa e os juros de mora.

Outrossim, a multa de 03 (três) meses de aluguel prevista na cláusula décima quarta é perfeitamente aplicável ao caso, uma vez que o contrato foi renovado automaticamente após o primeiro ano e não houve manifestação expressa requerendo o encerramento, a parte apelante simplesmente deixou de pagar o aluguel.

A parte recorrente defende que deve ser aplicada a taxa Selic e o IPCA como índices de juros de mora e correção monetária.

Nesse ponto esclareço ao recorrente que não se aplica ao caso o tema 905 do STJ por ausência de similitude fática, uma vez que nessa tema se discutiu a “aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.”

Ou seja, somente é aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública. E, pelo mesmo motivo, não se aplica o tema 810 do STF, já que se refere somente a condenações da fazenda pública

A Lei 14.905/2024 alterou o artigo 406 do CC que possou a ter a seguinte redação:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Veja-se que a taxa Selic é aplicada somente de forma subsidiária, na hipótese em que não há taxa estipulada no contrato.

Todavia, no caso concreto há taxa prevista no contrato, portanto, não se aplica a taxa SELIC.

A parte recorrente defende ainda que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico, pois houve pedidos do autor não acolhidos.

Nesse ponto tenho que assiste razão a parte apelante posto que houve pedidos não acolhidos, uma vez que não houve condenação ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, tanto que a condenação foi inferior ao valor da causa.

Desse modo, o critério de fixação dos honorários deve ser alterado para o proveito econômico obtido.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso tão somente para fixar os honorários com base no proveito econômico obtido.

Para os fins do §11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025